Tribunal: TJES
Processo: 5015787-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015787-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER e outros
RECORRIDO: ANDREZA QUEIROZ COUTINHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015787-45.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
S
:
MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER, RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER

REC
ORRI
D
A
:
ANDREZA QUEIROZ COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
.
PROCURAÇÃO ASSINADA PELA PARTE QUE SERIA REPRESENTADA EM JUÍZO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO POR PESSOA DIVERSA (FILHA DA PARTE). COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS.
DEMAIS HERDEIROS QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DO PACTUADO, SEM IMPUGNAR O CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8142712.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8142712), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8142710
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO, na forma prevista pelo artigo 51, II, da Lei 9099/95.’’

Trata-se de ação de cobrança de honorários profissionais proposta por RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER E MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER em face de ANDREZA QUEIROZ COUTINHO, pretendendo o recebimento de honorários advocatícios pactuados entre os
Recorrentes
e a avó da
Recorrida
, Sra. Mariana Queiroz Coutinho, em razão de atuação em demanda judicial que gerou o precatório tombado sob o nº. 0902757-26.2012.8.08.0000. Narram que quando do recebimento do precatório, a Sra. Mariana já havia falecido, motivo pelo qual sua neta (Sra.
Andreza
) recebeu a sua cota parte e, em respeito ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado anteriormente, deveria a herdeira ter arcado com o pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do que recebeu no precatório, o que não ocorreu.

Em suma,
o
magistra
do
sentenciante

entendeu
que o TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
elaborado
p
elo
juízo, aos 26 de outubro de 2022, as 13horas, demonstra a complexidade do caso, posto em análise, no sistema do juizado especial cível.
Nesse sentido, a seu ver, levando em conta os princípios dispostos no art. 2º, da Lei 9.099/95, a parte autora deveria ajuizar a demanda em uma vara cível.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

a fim de que seja afastada a preliminar de complexidade de causa,
possibilitando, então, o devido enfrentamento do mérito.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada, entendo não haver complexidade de matéria. As provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

Por esse motivo,
voto pela reforma da r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Dito isso, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
e continuo a análise da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

Preliminarmente, a parte Recorrida aduz em contestação que os documentos de Id. 8142686 foram juntados após a sua citação, em contrariedade ao art. 434, do CPC. No entanto, conforme preconiza o inciso II, do art. 329, do CPC, o Autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do Réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesse contexto, mesmo a Recorrida não se manifestado acerca do consentimento, entendo que esta teve oportunidade para o fazê-lo quanto ao alegado pelos Recorrentes quando apresentou contestação, devendo tal exigência ser superada.

Passo ao exame do mérito.

A prova documental juntada aos autos, qual seja, o contrato de honorários advocatícios contratuais
(Id. 8142463)
assinado pela Sra. Olga Maria, filha da Sra Mariana
(Id. 8142465)
, não abrange qualquer nulidade, como tenta fazer crer a parte
Recorrida
.

Sabe-se que
o termo ‘‘p/’’ é usado comumente no mundo dos negócios
quando é delegado a terceiro poder para assinar em nome da pessoa.
Considerando que a Sra. Olga adimpliu a sua parte (Ids. 8142691 e 8142695) após o recebimento da quantia que lhe era devida, entendo que o fato daquela ter assinado o contrato de honorários, em nome da ‘‘de cujus’’, que era viva à época
,
possui forte verossimilhança.

Ora, ainda é incontroverso que
a herdeira Haydée (Id. 8142465)
também
adimpliu
com sua obrigação, haja vista o TED juntado no I
d.
8142693.
Restando, então, como exceção a Recorrida,
que apresenta alegações sem qualquer fundamento, a fim de não cumprir com sua obrigação sucessória.

Soma-se, ainda, o fato d
e existirem
demandas similares
a

esta
, nas quais a pretensão de pagamento foi acolhida
(5015801-29.2021.8.08.0035,
5015809-06.2021.8.08.0035
e 5015796-07.2021.8.08.0035)
demonstrando, mais uma vez,
a efetiva
relação de prestação de serviços entre os
R
ecorrentes e a Sra. Mariana, na época mencionada.

Vale lembrar que,
mesmo diante da inexistência de um contrato,
restando comprovado que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, poderia o Poder Judiciário fixar os honorários devidos por arbitramento judicial, conforme dispõe o artigo 22, § 2º Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

Assim,
fica
devidamente comprovado que a Sra Mariana, hoje falecida, outorgou procuração
(Id. 8142464)
aos advogados/
Recorrentes
, conferindo-lhe poderes para a propositura de uma ação contra a Prefeitura Municipal de Vila Velha, ação
esta
que, efetivamente, foi proposta e terminou com resultado favorável a Sra Mariana, que se tornou credora do órgão municipal.

Também, d
e acordo com os documentos anexados
(Id. 8142463)
, foram combinados honorários contratuais de 20%
(vinte por cento)
do proveito econômico a ser obtido pela cliente naquela demanda,
motivo pelo qual
condeno a Recorrida a pagar os Recorrentes a importância de R$20.247,32 (vinte mil duzentos quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a partir do inadimplemento e juros de mora a partir da citação.

Quanto à alegação de que parte dos valores já foram
pagos pela Recorrida

a
outro advogado, não há nos autos qualquer pr
o
va de tal pagamento, sequer um comprovante de depósito, transferência ou recibo.

Ademais, inexiste
demonstração de que fora este advogado quem atuou no processo ajuizado pela Sra. Mariana em face da Prefeitura de Vila Velha e, portanto, teria algum percentual na quantia a ser recebida.

C
aberia
à

Recorrida
comprovar o pagamento da prestação realizada com a apresentação de recibo de quitação ou qualquer outro documento que provasse a extinção do débito cobrado de forma integral, isso não ocorreu.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à parte ré invocar (e provar) a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Com relação ao pedido de dano moral
, cabia aos autores
demonstrarem
que ele ocorreu, e, ainda, que desses fatos resultaram danos para si e sua extensão.
C
ontudo, não há nenhuma prova nesse sentido nos autos, pelo que
a situação de fato narrada na inicial, ainda que absolutamente incontroversa, não gera nenhum dano moral, a meu ver.

No máximo, poder-se-ia invocar mero inadimplemento contratual e o mesmo, a princípio, não configura dano moral, por si só. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
[...]
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)
(
grifo nosso
)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.

2. Inexistência de circunstância fática que tenha agravado a situação da parte autora diante do descumprimento contratual, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.
Mero dissabor. 3. Recurso não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO
[...]
(TJ-PE - AC: 00796445720208172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 18/11/2022, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))
(
grifo nosso
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a
)
CONDENAR
a Recorrida
ANDREZA QUEIROZ COUTINHO
a pagar, de forma conjunta, aos Recorrentes MARILINA TIRONI SANTOS HOLZMEISTER e RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER a quantia de R$20.247,32 (vinte mil duzentos quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento e de juros de mora desde a data da citação.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)